Tribunal: STF
Processo: ARE 1329213
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. COEFICIENTE INDIVIDUAL DE PARTICIPAÇÃO. ALTERAÇÃO. ESTIMATIVA POPULACIONAL. CRITÉRIOS CIENTÍFICOS DO IBGE. PRESUNÇÃO DE OFICIALIDADE, VERACIDADE E LEGITIMIDADE. INDICADORES POPULACIONAIS APRESENTADOS PELO MUNICÍPIO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. APELAÇÃO IMPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.
    1. O Município de Sairé/PE ajuizou a presente Ação Ordinária no fito de compelir o IBGE a realizar uma nova contagem populacional no Município, de forma a estabelecer a estimativa populacional de 2017 para referência do exercício de 2018 e exercícios seguintes. Pleiteou, alternativamente, que seja mantida estável a estimativa populacional do Município de 2016 para o exercício de 2018 e seguintes, mantendo o coeficiente do FPM em 0,8, até que seja realizado novo Censo Demográfico em 2020, compelindo a União a pagar as diferenças entre os coeficientes de 0,6 e 0,8, de janeiro de 2018 em diante. A sentença julgou improcedente os pedidos.
    2. O IBGE, por meio da Resolução nº 04, de 28/08/2017, inseriu o Município Apelante, naquele ano, na categoria com coeficiente de 0,6, o qual abrange aqueles que tenham população até 10.188 habitantes (art. 91, § 2º, da Lei nº 5.172/66 com a redação dada pelo Decreto-lei nº 1.881/81), em razão da estimativa populacional do Município ter sido estabelecida em 10.065 habitantes. Acontece que o Município não se satisfez com tal coeficiente, por entender que sua população seria maior do que aquela estimada.
    3. Insatisfeito, o Município Autor realizou sua própria contagem populacional, por meio de uma empresa contratada, tendo chegado a um relatório conclusivo de que sua população estimada seria, na verdade, de 13.915 habitantes. E, ainda, trouxe aos autos declaração emitida pelo TRE informando que, até 09/03/2018, em processo de cadastramento biométrico para fins eleitorais e antes do seu término, o Município de Sairé já contava com 13.037 eleitores.
    4. O Censo Demográfico é realizado pelo IBGE a cada 10 anos. O último ocorreu no ano de 2010. No entanto, a cada ano, o IBGE realiza estimativas populacionais, nos moldes do art. 102, § 2º, da Lei nº 8.443/92, comunicando os dados obtidos ao TCU, que é o órgão responsável pela fixação das cotas do FPM (art. 161, parágrafo único, da CF). No caso do Município Postulante, desde o último Censo, em 2010, o IBGE vem apontando um decréscimo populacional da edilidade, com base em estimativas realizadas tomando-se por base os dados obtidos naquele Censo.
    5. Os dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística gozam do atributo da oficialidade e, portanto, da presunção de veracidade e legitimidade, por ser o órgão competente para realizar a contagem populacional. A Lei Complementar nº 91/97, em seu art. 1º, caput e § 1º, estatuem que fica atribuído aos Municípios, exceto os de capital, coeficiente individual no FPM, segundo seu número de habitantes e que a revisão de suas quotas é feita anualmente, com base nos dados oficiais de população produzidos pelo IBGE.
    6. Somente os dados fornecidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística devem ser levados em consideração na fixação do "quantum" do FPM, por serem resultantes de procedimentos e critérios científicos e oficiais utilizados pela instituição. O objetivo da lei é estabelecer parâmetros uniformes para todos os entes da Federação envolvidos na distribuição do FPM, tratando todos com isonomia.
    7. O IBGE informou que os logradouros de Tabocas, Queimada do Milho, Jatobá, Pau D'arco e Coelho, todos considerados como pertencentes ao Município de Sairé no relatório elaborado unilateralmente pelo próprio Município, como resultado do trabalho por ele realizado de recenseamento demográfico, não pertencem ao território de Sairé, pois em 26/11/2010, por provocação da própria Edilidade, foi realizado trabalho de campo por técnicos da Fundação e do CONDEPE/FIDEM, quando se identificou que os dados utilizados na época do Censo de 2010 eram os mais atuais e foram enviados pelo CONDEPE/FIDEM ao IBGE. Em audiência realizada no presente feito, a técnica da Agência Estadual de Planejamento e Pesquisa de Pernambuco - CONDEPE/FIDEM que foi ouvida em juízo confirmou essa informação e ainda asseverou que tais logradouros não estavam e ainda não estão inseridos no perímetro do Município de Sairé.
    8. O IBGE, em Nota Técnica, afirmou que somente recebeu comunicação do CONDEPE/FIDEM sobre a alteração dos limites territoriais do Município de Sairé em abril de 2018 e que "as alterações de limites do município inseridas em 2018 não envolveram população, somente área territorial. Assim sendo, a atualização dos limites do município não teve impacto nas estimativas da população do município em 2018, em relação a 2017".
    9. Ao questionar tal informação que goza da presunção de veracidade e legitimidade, o Município Autor não apontou o erro na metodologia adotada, limitando-se a fazer uma impugnação genérica e a trazer aos autos relatório produzido unilateralmente e sem levar em consideração qualquer metodologia científica, com a inclusão de áreas que não compõem o território do Município.
    10. O relatório decorrente do recenseamento realizado pelo próprio Município de Sairé, por se tratar de um documento particular, sem seguir uma metodologia oficial, desprovido, portanto, de caráter científico, não é apto a substituir os dados divulgados pelo IBGE e que, como dito, gozam do atributo da oficialidade.
    11. A contagem da população levando em consideração o critério eleitoral também não segue nenhuma metodologia oficial, além de ser bastante frágil, na medida em que há diferença entre domicílio eleitoral e domicílio civil, pois uma pessoa pode ser residente num local e votar em outro.
    12. Acerca da ideia aventada nos autos de ser produzida uma contagem populacional exclusivamente no Município de Sairé, utilizando a metodologia própria do IBGE, para se verificar se, de fato, houve alguma incorreção na estimativa de 2017, é importante esclarecer que se trata de procedimento inviável eis que, como bem concluiu o ilustre Magistrado: "não somente pela possibilidade de gerar distorções, mas, sobretudo em razão da gigantesca infraestrutura necessária para executar essa contagem, tais como trabalho prévio de cartografia, concurso temporário, contratação e treinamento de pessoal, contratação de empresas, conjunto de planejamentos do próprio órgão, além de um custo orçamentário milionário. Isso tudo demandaria um espaço de tempo que se revê incompatível com o curso do processo, mormente diante da proximidade do Censo 2020, de maneira que restou afastada essa hipótese de recontagem".
    13. É de extrema importância que todos os municípios se submetam aos mesmos critérios como forma de manter um tratamento homogêneo, por meio de um estudo metodológico próprio para que o TCU possa realizar os cálculos referentes ao FPM, para fins de fixação de coeficientes individuais de participação.
    14. A Lei Complementar nº 165/2019 acrescentou o § 3º ao art. 2º da Lei Complementar nº 91/97 para garantir aos Municípios que tiveram redução dos seus coeficientes decorrente de estimativa populacional anual do IBGE, a manutenção dos coeficientes de distribuição do FPM utilizados no exercício de 2018, durante o exercício de 2019, e até que sejam atualizados com base em novo Censo Demográfico. Assim, resta claro que o Município de Sairé não foi beneficiado pela novel legislação, uma vez que a redução do coeficiente populacional ocorreu anteriormente, no exercício de 2017, a ser aplicado em 2018.
    15. O entendimento adotado por este e. Tribunal é no sentido de que o reexame necessário somente deve ocorrer quando a Fazenda Pública for sucumbente na condição de Ré. Em se tratando de sentença que não acolheu o pedido do Município na condição de Autor, não se pode entender que foi proferida contra o Ente Municipal, a fim de legitimar a aplicação do duplo grau de jurisdição, posto que não criou obrigação ou impôs sanção ao Ente Público, não alterando a situação econômica das partes em litígio, mas apenas deixando de reconhecer uma pretensão.
    16. Condenação do Recorrente no pagamento de honorários recursais, ficando majorados em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários sucumbenciais fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
    Apelação improvida. Remessa Necessária não conhecida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, caput; 3º, inciso III; 5º, incisos XXXV e LIV; 18, caput; 151, inciso I; e 161, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente